Tribunal: TJDFT
Processo: 0719545-09.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0719545-09.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOMARA REBOUCAS SIMOES AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL 00.394.601/0001-26 D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por JOMARA REBOUÇAS SIMÕES, tendo por objeto decisão proferida pelo ilustre Juízo da 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do DF, nos autos da ação de conhecimento, processo no 0700931-96.2024.8.07.0018, proposto em face do DISTRITO FEDERAL, na qual assim decidiu (ID 197145987 da origem): “Trata-se de ação de conhecimento, com pedido de tutela provisória de urgência, ajuizada por JOMARA REBOUCAS SIMOES, para obter provimento judicial que imponha ao DISTRITO FEDERAL a obrigação de lhe fornecer, por tempo indeterminado, o medicamento OCTREOTIDA LAR, registrado na ANVISA e padronizado pelo SUS, todavia, não dispensado para o seu caso clínico, ID 117901534. Autos relatados na decisão ID 196302669. I _ DA TUTELA DE URGÊNCIA Em 07/02/2024, ID 186047958, a tutela de urgência foi indeferida, sem prejuízo de posterior reanálise após a avaliação do NATJUS. Do agravo no 0707128-24.2024.8.07.0000 – 6a Turma A parte autora noticiou a interposição do agravo 0707128-24.2024.8.07.0000, IDs 187761401 e 187761402, e requereu a reconsideração. Referida decisão foi mantida, D 188026711. Em 29/02/24 a antecipação de tutela recursal foi indeferida no agravo 0707128-24.2024.8.07.0000, ID 188275807. O NATJUS anexou a Nota Técnica ID 189805834, emitida em 13/03/24, com parecer favorável com ressalvas, documento encaminhado ao Juízo do 2o Grau, ID 189810161. Em 25/03/24, no agravo 0707128-24.2024.8.07.0000, foram recebidos os embargos de declaração como agravo interno, sendo deferido o pedido liminar, ID 191215553. Decisão ID 192075484 determinou o cumprimento. A Secretária de Saúde foi intimada em 05/04/24, ID 192226929. II _ DO PEDIDO DE SEQUESTRO DE VERBAS FORMULADO EM 18/04/2024 Na petição ID 193851906, de 18/04/24, a parte autora noticiou o descumprimento da liminar, anexou orçamentos e requereu o sequestro de verbas públicas. Foram intimados em 23/04/24 a Secretaria de Saúde e o Distrito Federal, ID 194378201 e 194379071. Da necessidade de adequação dos orçamentos pela parte autora 1 _ Aguarde-se o cumprimento, pela parte autora, da decisão ID 196302669, item 2, devendo adequar seu pedido de sequestro de verbas, conforme o procedimento deste Juízo e a manifestação do Ministério Público. III _ DO PEDIDO DE INFORMAÇÕES 2 _ Aguarde-se a manifestação do Ministério Público, conforme decisão ID 196302669, item 3. IV _ DA TRAMITAÇÃO DO FEITO Concedida a gratuidade da justiça, ID 186047958. Nota Técnica favorável com ressalvas, ID 189805834, documento encaminhado ao Juízo do 2o Grau. Contestação, ID 192009089. Réplica, ID 195382822. Do pedido de indenização - necessidade de emenda à inicial - cumulação indevida Na decisão ID 195336372, com a finalidade de corrigir erro na cumulação de pedidos da inicial, este Juízo chamou o feito à ordem e facultou à parte autora a apresentação de emenda para sanar o vício, excluindo do feito o pedido de indenização, que poderá ser deduzido em ação própria, a ser distribuída livremente a um dos Juízos da Fazenda Pública. Por oportuno, esclareço à parte autora que foi mantida a competência em relação ao pedido de saúde pública (medicação), assim como a regular tramitação quanto ao cumprimento da tutela recursal e ao pedido de sequestro de verbas públicas, cujas diligências, no momento, dependem exclusivamente da juntada de documentos por parte da requerente. Do agravo no 0719545-09.2024.8.07.0000 – 8a Turma A parte autora noticiou a interposição do agravo de instrumento 0719545-09.2024.8.07.0000, ID 196960119, em face da decisão ID 195336372 e requereu a reconsideração. 3 _ Mantenho a decisão agravada pelos seus próprios fundamentos. 4 _ Aguarde-se em cartório o julgamento da liminar no recurso. 4.1 _ Concedida a liminar, retornem os autos imediatamente conclusos. 4.2 _ Negada a liminar, certifique-se e prossiga-se com a tramitação do feito.” Inconformada, a autora recorre. Em síntese, diz que os pedidos são compatíveis entre si, de modo que o pedido indenizatório cumulado com a obrigação de fazer implica competência do il. Juízo da 5a Vara de Fazenda Pública e Saúde Pública do Distrito Federal. Em outro ponto, aduz que a decisão estaria a violar a Súmula no 33 do Superior Tribunal de Justiça, porquanto declinada a competência de ofício. Defende ainda outras teses, como a prorrogação da competência (art. 65, do CPC), e “se o Juízo já reconheceu a sua competência para julgar e processar a lide, deveria garantir o regular prosseguimento do feito, já que incidentes os efeitos da preclusão consumativa, ou melhor, pro judicato.” Ao final requer a) Que seja deferida a liminar da tutela antecipada, como preconiza o art. 1.019, I, do CPC, no sentido de conceder o efeito suspensivo ativo para suspender a decisão objeto deste agravo e ordenar ao juízo de origem que prossiga regularmente com a ação de conhecimento; b) No mérito, que seja integralmente provido o recurso, reconhecendo a competência da 5a Vara de Fazenda Pública e Saúde Pública para julgar e processar o pedido indenizatório, haja vista a conexão do pleito com o fornecimento do fármaco; c) Que seja intimada a parte agravada para apresentação de contrarrazões; Dispensado o recolhimento de preparo, pois a parte agravante é beneficiária da gratuidade de justiça. É o que basta para a análise do pedido liminar. Decido. Neste momento incipiente a análise da controvérsia se restringe ao pedido liminar. É cediço que, à luz do inciso I do art. 1.019 do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A análise a ser realizada neste momento incipiente é à luz dos requisitos da probabilidade do direito do agravante e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. Fazendo um exame superficial, o apropriado a esta prelibação sumária, cumpre ressaltar, desde logo, o que dispõe a Resolução 12 de 03 de outubro de 2019 deste TJDFT, que especializou a 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde do Distrito Federal, em seu artigo 3o e fixou a sua competência, verbis: "Art. 3o Competirá à 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do Distrito Federal processar e julgar as ações sobre saúde pública do Distrito Federal, ressalvadas: I — as ações que versam sobre responsabilidade civil; II — as ações civis coletivas; III — a competência absoluta dos Juizados Especiais da Fazenda Pública do Distrito Federal, firmada na Lei no 12.153, de 22 de dezembro de 2009." Com efeito, ainda que relevantes os argumentos apresentados pela parte recorrente, mas, a possibilidade de cumulação de pedidos previsto em norma geral não ilide ou modifica a competência do órgão julgador, que, como dito linhas volvidas, possui competência especializada, voltada exclusivamente a questões afetas à saúde, e cuja norma expressamente excetuou de sua competência as ações que versassem acerca da responsabilidade civil. Outrossim, a competência em razão da matéria é de natureza absoluta, por isso, em tese, não é passível de modificação, seja por vontade das partes, seja por prorrogação da jurisdição, além do que, inaplicável a esta o enunciado da súmula 33 do STJ, porquanto relacionada a competência relativa. Portanto, nesta cognição sumária, não se verifica a probabilidade de provimento do recurso, este, alçado a requisito cumulativo e imprescindível a liminar pleiteada. Logo, de rigor o indeferimento do pedido liminar. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR. Intime-se a parte agravada, para que responda o recurso no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Depois, colha-se a manifestação da D. Procuradoria de Justiça. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 24 de maio de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator